Tribunal: TJES
Processo: 5000938-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000938-08.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DECOLAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
AGRAVADO: JEFERSON MEIRELES
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EVICÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ARRESTO DE VALORES DAS CONTAS DA REVENDA DE VEÍCULOS. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO OBJETO DE APREENSÃO POR ORDEM JUDICIAL ORIUNDA DE AÇÃO PENAL. DECISÃO CONCESSIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É incontroversa a apreensão por determinação judicial oriunda de ação penal do veículo adquirido pelo agravado junto à empresa agravante.
2.
O arresto de valores nas contas da Agravante no valor do veículo adquirido é medida necessária e adequada para evitar possível prejuízo à parte agravada, eis que é possível que, ao final da demanda, em caso de procedência, não lhe seja paga a quantia pretendida com o feito.
3.
Inexiste risco de irreversibilidade, já que em caso de eventual improcedência da pretensão autoral os valores serão desbloqueados e devolvidos ao agravante.
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000938-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DECOLAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CONRADO HENRIQUE MENEGATTI SANTOS PINTO - ES17890-A
AGRAVADO: JEFERSON MEIRELES

Advogado do(a) AGRAVADO: SANDRO AMERICANO CAMARA - ES11639-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da Ação de Evicção por ele movida em face da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora agravado a fim de proceder o arresto das contas bancárias da ré, bem como de seus veículos, até o limite de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a fim de assegurar o ressarcimento do valor despendido com a aquisição do veículo apreendido.

O agravante interpôs recurso alegando, em síntese, (i) não preenchimento dos requisitos para concessão da medida; (ii) inexistir no caso relação de consumo, uma vez que o agravado explora atividade concernente à venda de automóveis, sendo, em razão disso, parceiro do ora Agravante; (iii) que não deu causa à apreensão do veículo; (iii) que ao fazer a aquisição do veículo automotor e o vender ao agravado estava de boa-fé, uma vez que no documento do carro não constava qualquer restrição/anotação.

Sob ID 4517805, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, as alegações autorais se mostraram robustas e aptas à concessão da tutela assecuratória, eis que incontroversa a apreensão do veículo adquirido junto à empresa agravante, por determinação judicial oriunda de ação penal.

Disso decorre a probabilidade do direito autoral, conforme entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. VEÍCULO USADO. APREENSÃO EM RAZÃO DE RELAÇÃO A INVESTIGAÇÃO POR ESTELIONATO. EVICÇÃO. TEORIA DO RISCO. DIREITO AO DESFAZIMENTO DO CONTRATO. RESOLUÇÃO DA COMPRA E VENDA E DO FINANCIAMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Compra de veículo usado em concessionária, apreendido por vinculação a crime de estelionato. 1.1 Todo aquele que, em contrato oneroso, transfere alguma coisa está obrigado a garantir ao adquirente uso e gozo dessa coisa, resguardando o adquirente não apenas de defeitos ocultos (vícios redibitórios), mas também de pretensões reivindicatórias que possam vir a ser promovidas por terceiro. Evicção (vício de direito) gera contra o alienante responsabilidade civil que se funda no mesmo princípio de garantia que o vincula em face de vício redibitório (vício material da coisa), conforme dispõem os arts. 447 e ss do Código Civil. 1.2 O fato da ré-apelada desconhecer, no momento da venda, eventual procedência criminosa do veículo não se presta a obrigatoriedade da garantia de uso e gozo da coisa que deve ao evicto. Isso porque, em geral, a causa preexistente do vício de direito (evicção) não é aparente no momento da contratação. Aliás, se assim o fosse, o adquirente nada poderia reclamar (art. 457 do CC). 2. Hipótese de relação regida pelo microssistema do Código de Defesa do Consumidor, que preconiza responsabilidade objetiva de fornecedores, assentado na Teoria do risco do negócio ou da atividade, a qual se harmoniza com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais vulnerável da relação jurídica. A Teoria da responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco do negócio, que cabe ao fornecedor suportar e não ao consumidor. 2.1 Objeto social de compra e venda de carros usados implica riscos maiores que alienações de automóveis novos. Como o veículo é usado, o bem já foi de propriedade de outrem, elevando a possibilidade de ocorrência de vícios redibitórios e vícios jurídicos. Cabia a concessionária entregar produto, cujo gozo e uso fossem garantidos ao autor, o que não ocorreu. [...] (TJ-DF - Acórdão 1385253, 07076716320208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021)

Embora tenha a recorrente argumentado que o autor, ora agravado, tinha relação de parceria com a pessoa jurídica na comercialização de veículos, colacionando aos autos “prints” e conversas de e-mail e “whatsApp”, o que afastaria a incidência do Código de Defesa do Consumidor, tal questão deverá ser objeto de enfrentamento pelo juízo originário, com a regular instrução do feito.

Bem consignou o magistrado “a quo” que a tutela concedida é necessária para evitar possível prejuízo à parte autora, eis que é possível que, ao final da demanda, em caso de procedência, não lhe seja paga a quantia pretendida com o feito.

Assim, diante da demonstração da probabilidade do direito autoral e do risco ao resultado útil do processo, mostrou-se necessário garantir a proteção do montante perseguido na presente demanda a evitar risco de dilapidação patrimonial no curso do processo.

Rememoro inexistir risco de irreversibilidade, já que em caso de eventual improcedência da pretensão autoral os valores serão desbloqueados e devolvidos ao agravante.

Assim, a priori, não merecem acolhida os argumentos da recorrente já que os fatos narrados e os documentos trazidos por cópia mais evidenciam o direito da postulante, aqui agravada.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 30/05/2023.